Tribunal: TJSP
Processo: 2088808-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000687963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2088808-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARTINS
ESTACIONAMENTO SANTO ANDRÉ LTDA, é agravado REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. -
UNIDADE BARTIRA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2088808-49.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19660
Agravo de Instrumento n.o: 2088808-49.2020.8.26.0000 processo digital
Comarca: Santo André
Agravante: Martins Estacionamento Santo André Ltda
Agravado (a): Rede D ́or São Luiz S/A Unidade Bartira
Juiz (a): Luís Fernand0 Cardinale Opdebeeck

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar
deferida. Preenchimento dos requisitos legais. Litigância de má-fé.
Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls. 187, que em ação de reintegração de posse, promovida pela agravada contra a agravante,
deferiu o pedido de tutela antecipada para a imediata reintegração da posse do bem.
Inconformada, a ré interpôs recurso de agravo de instrumento
afirmando que, conforme se infere da leitura do processo de origem, a agravada pretende a
reintegração de posse de imóvel locado. Informa que o primeiro contrato de locação do aludido
imóvel foi realizado em 19.11.2001, com vencimento em 18.11.2004, tendo sido renovado em
02.05.2012 até 01.05.2016 e, por fim, com aditivo contratual assinado 15.12.2017. Diz que a
agravada alega, em sua petição inicial dos autos de reintegração de posse de origem, que o
último aditivo contratual, assinado em 15.12.2017, teria alterado a natureza do contrato de
locação, passando a ser de prestação de serviços, perdendo, assim, sua característica locatícia,
o que está equivocado. Assevera que o juiz a quo não levou em consideração que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2088808-49.2020.8.26.0000 - ERPM
3
ajuizamento de pedido de renovação do contrato de locação (autos no
1017318-05.2019.8.26.0554), e, ainda que, referido pedido renovatório tenha sido julgado
improcedente, sob o fundamento de não estar abrangido pelo lei do inquilinato, está pendente
de recurso. Destaca que a prestação do seu serviço é essencial, isto porque se utiliza do imóvel
para exercer atividade de estacionamento de um hospital, de modo que não se pode conceber
que, de um dia para outro, possa ser retirada do exercício da sua atividade empresarial, pois
isto se relevará em flagrante prejuízo, somado ao fato de estar discutindo a renovação da
locação em ação autônoma ainda pendente de recurso, onde poderá ser vitoriosa para
continuidade de sua atividade de estacionamento. Destaca que o aditivo contratual assinado em
15.12.2017, não alterou a natureza do contrato principal, não havendo se falar que aquele
passou a ter natureza de prestação de serviços ou ainda de cessão de espaço. Alega que
permanece há anos exercendo a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel locado, portanto,
não se justificando a reintegração de posse, quando, no muito, a ação proposta deveria ser a de
despejo. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para
reformar a decisão que determinou a reintegração da posse pela agravada.
O recurso é tempestivo e foi regularmente instruído e preparado (fls.
21/22).
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito
devolutivo.
A
agravada
apresentou sua resposta ao presente recurso,
independentemente de intimação, a fls. 190/201, carreando documentos a fls. 202/339. Pleiteou
a aplicação da sanção da litigância de má-fé à agravante.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 03).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2088808-49.2020.8.26.0000 - ERPM
4
Versa o feito originário sobre ação de reintegração de posse.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
É incontroverso que o bem objeto da lide é de propriedade da
agravada e foi inicialmente locado à agravante, consoante documentos de fls. 247/252.
Ocorre que, em 15.12.2017, houve termo aditivo no qual ficou
estabelecida relação de prestação de serviços de valet com cessão do local para a realização
desta atividade (fls. 253/260).
A agravante foi devidamente notificada da rescisão do contrato de
prestação de serviços de valet parking em 26.06.2019 (fls. 261/262).
Observo que a agravante propôs ação renovatória de locação, a qual
foi julgada improcedente, sob o fundamento de que embora o contrato (aditivo contratual de
fls. 253/260), utilize-se da nomenclatura "locação", esta deve ser interpretada na modalidade
imprópria. Nesta os contratantes firmam locação para o fim exclusivo de prestação de serviço
específico. Ou seja, a finalidade da locação não é o exercício próprio da pessoa jurídica a ser
estabelecida, de forma autônoma, mas o fornecimento de atendimento acessório vinculado ao
empreendimento principal. No caso dos autos, o fornecimento de estacionamento para
pacientes do nosocômio (fls. 263/306).
Em 30.07.2020 a agravada foi novamente notificada a proceder à
desocupação voluntária do bem (fls. 307/309).
Há provas da turbação decorrente da negativa em desocupação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2088808-49.2020.8.26.0000 - ERPM
5
imóvel pela agravada, o que demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a concessão
da liminar.
Ressalte-se que a alegação trazida pela agravante de que ainda
persiste o contrato locatício não a socorre, vez que não foi demonstrada.
Por conseguinte, presentes os requisitos legais para a concessão da
liminar.
A r. decisão agravada encontra-se fundamentada, preenche os
requisitos necessários, devendo prevalecer.
Em caso semelhante, decidiu este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. Para que o
mandado liminar de reintegração possa ser expedido, não se exige
prova cabal de todos os requisitos previstos no art. 927 e incisos, do
Código de Processo Civil, mas sim a presença de pelo menos dois
deles (posse e esbulho) e a plausibilidade das alegações, o que no
presente caso é inconteste. Observância da Súmula 15, deste
Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. Recurso Provido” (Agravo
de instrumento no 2037921-08.2013.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Relator EDUARDO SIQUEIRA, j. 2.4.14).
Assim, os argumentos expendidos pela agravante não foram
suficientes a abalar a providência adotada pelo MM. Juízo “a quo”, que, com base na prova
existente nos autos, era de rigor.
De outro lado, não é cabível a aplicação da litigância de má-fé à
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2088808-49.2020.8.26.0000 - ERPM
6
Não há provas de que a agravante tenha deduzido a sua pretensão
com má-fé, consoante o que dispõe o artigo 80 do CPC/2015.
O artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado.
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Constam dos comentários do Código de Processo Civil feitos por
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que é necessário o preenchimento de três
requisitos para a condenação em litigância de má-fé:
“... que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses
taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido
oferecida oportunidade de defesa (CF, art.5o, LV); e que sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187,
146/136).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”, 41a edição, Editora Saraiva, 2009, pág. 141, nota 1c ao art.
17).
A má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovado que a
parte esteja agindo imbuída de dolo processual. No caso em tela, não se vislumbram elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2088808-49.2020.8.26.0000 - ERPM
7
que caracterizem a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo
Civil/2015.
Sendo assim, não restou configurada a litigância de má-fé, não
havendo que se falar em multa ou indenização.
Destarte, a decisão que deferiu a liminar de reintegração na posse
deve ser mantida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)